Tribunal: TJDFT
Processo: 0733590-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima e, no caso, é possível perceber que a atitude do réu em pegar uma faca e ir em direção à vítima no momento da discussão entre ambos lhe causou temor e medo, conforme evidenciado nas provas produzidas no decorrer da instrução processual.

2. O conjunto probatório é suficiente para imputar ao réu os fatos descritos na peça acusatória, sendo descabida a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.